Tribunal: TJMT
Processo: 1038483-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1038483-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAMILA CASTELO BRANCO MADUREIRA ENGEL - CPF: 017.182.271-40 (RECORRENTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), RODRIGO ARNO ENGEL - CPF: 713.921.301-15 (RECORRENTE), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0001-79 (RECORRIDO), BRUNO COELHO SILVA DE CAMARGO - CPF: 019.308.030-36 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1038483-62.2024.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.o

1038483-62.2024.8.11.0001

1a Recorrente
: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos
:
Compania Panamena de Aviacion S/A, Rodrigo Arno Engel e Camila Castelo Branco Madureira Engel.

2a Recorrente
:
Rodrigo Arno Engel e Camila Castelo Branco Madureira Engel.

Recorridas
:
Compania Panamena de Aviacion S/A e
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALTA DE COMUNICAÇÃO EFICIENTE. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA PROVIDO. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ambos os litigantes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de pagamento dos danos materiais e julgou improcedente o pedido de indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve falha na prestação de serviços; e

(ii) verificar a existência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação de serviço.

A ausência de comprovação de cumprimento do dever de informação no caso concreto impossibilitou que a parte consumidora realizasse o gozo da viagem previamente organizada.

A alegação de inexistência de responsabilidade não prospera, conforme entendimento já pacificado pelo STJ, gerando dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A companhia aérea responde objetivamente por danos causados em razão de falha no dever de informar.

A ausência de informação eficiente no caso concreto gerou a impossibilidade dos consumidores em realizar o embarque para o destino contratado.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei dos Juizados Especiais, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 1799365 MG 2019/0040058-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1038483-62.2024.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.o

1038483-62.2024.8.11.0001

1a Recorrente
: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos
:
Compania Panamena de Aviacion S/A, Rodrigo Arno Engel e Camila Castelo Branco Madureira Engel.

2a Recorrente
:
Rodrigo Arno Engel e Camila Castelo Branco Madureira Engel.

Recorridos
:
Compania Panamena de Aviacion S/A e
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e de
Rodrigo Arno Engel e Camila Castelo Branco Madureira Engel.

Ação:
indenização por danos morais e materiais.

Origem: 3o
Juizado Especial Cível de Cuiabá /MT.

Sentença
(Id.
260086667):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando o ressarcimento material no importe de R$ 9.549,34 (nove mil quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos) e julgou improcedente o pedido de danos morais.

Recurso Cível Inominado Consumidor
(Id.
260086687
)
:

requer a reforma da sentença para que sejam jugados procedentes os pedidos de danos morais.

Recurso Cível Inominado Fornecedora
(Id.
260086669
)
:

requer a reforma da sentença para que sejam jugados improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 260086683 e 260086698)
:
r
equerem o desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1038483-62.2024.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.o

1038483-62.2024.8.11.0001

1a Recorrente
: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos
:
Compania Panamena de Aviacion S/A, Rodrigo Arno Engel e Camila Castelo Branco Madureira Engel.

2a Recorrente
:
Rodrigo Arno Engel e Camila Castelo Branco Madureira Engel.

Recorridos
:
Compania Panamena de Aviacion S/A e
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos por ambos os ligantes em face da sentença proferida.

No recurso interposto pela companhia aérea, a pretensão é de que seja afastada a condenação imposta para o ressarcimento material do valor das passagens não usufruídas.

A parte consumidora pretende o reconhecimento de danos morais, alegando que a falha no dever de informação causou ao consumidor a impossibilidade de efetivar a viagem para o México, aliada ao extravio temporário da bagagem, que gerou danos morais aos consumidores.

Da narrativa dos fatos extrai-se que os consumidores adquiriram passagens aéreas pela companhia recorrente para o percurso do trecho Cuiabá/MT x Cancún/México. Esclareceram que haveria conexão em Guarulhos-SP e no Panamá.

Aduzem que, ao tentar realizar o embarque em Guarulhos com destino ao Panamá foram informados que, apesar da documentação mostrada em Cuiabá, haveria a necessidade de apresentar o visto para o México. Diante do exposto, não foi possível o prosseguimento da viagem e a bagagem dos consumidores foi extraviada temporariamente.

Consigne-se
que os documentos acostados aos autos, em especial os comprovantes da passagem contratada, e os pedidos de cancelamento, corroboram a versão autoral.

Ademais, constata-se que a empresa recorrida
deixou de comprovar a presença de excludente de responsabilidade, ao que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito autoral, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Outrossim, registre-se que eventuais
falhas na prestação de informações geram danos aos consumidores e a responsabilidade da companhia aérea é objetiva.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação do serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Em análise aos autos verifica-se que a companhia aérea não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Em relação à matéria este o é entendimento do STJ em caso similar:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVAS DE EMBARQUE. PASSAGEIRA ESTRANGEIRA SEM VISTO DE RESIDÊNCIA NO BRASIL. 1. Polêmica em torno da responsabilidade civil da agência de turismo e da companhia aérea, emitindo bilhetes de viagem internacional sem informar à consumidora adquirente - estrangeira sem visto de residência no Brasil -, acerca da necessidade de comprovação, quando do embarque, da compra da passagem aérea de retorno ao país de origem. 2. Informações adequadas e claras acerca do serviço a ser prestado constituem direito básico do consumidor (art. 6o, III, do CDC). 3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos (art. 14, caput, do CDC). 4. Ausência de advertência acerca dos riscos que, eventualmente, poderiam frustrar a utilização do serviço contratado. 5. Procedência da demanda, restabelecendo-se as parcelas indenizatórias concedidas pela sentença. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ - REsp: 1799365 MG 2019/0040058-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2019)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que os consumidores foram submetidos a transtornos e dissabores significativos, que impossibilitou o embarque ao México, em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente que descumpriu com o dever de informação eficaz.

Logo, devida é a indenização à parte recorrente, tendo em vista que houve a comprovação dos danos sofridos. Ademais, a situação, sem dúvida, trouxe desconforto, aflição e transtornos a recorrente e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Quanto ao valor da indenização a título de danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO –CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE
VOO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE - PRECEDENTES –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O
dano

moral
decorrente de cancelamento injustificado de
voo
, que provoca considerável
atraso
no embarque, se opera “in re ipsa”, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros.
II - Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

III - Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, somados as reiteradas decisões desta Colenda Câmara,
entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.
ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega que a parte Requerida cancelou o seu voo originariamente contratado, ocasionando atraso na chegada ao destino final.3. A tese de intenso tráfego aéreo não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.5. Sentença de parcial procedência. 6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) que merece a devida redução de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.8. Sentença parcialmente reformada para reduzir o dano moral para R$6.000,00 (seis mil reais).9. Recurso conhecido e parcialmente provido.10
. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95. (N.U 1055439-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Desta forma, frente aos elementos colhidos nos autos, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos consumidores, a quantia se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete ao enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço dos recursos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA COMPANHIA AÉREA
e no tocante ao recurso dos autores,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a empresa recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos consumidores, a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir da data citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios a serem impostos a parte autora, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

E quanto a companhia aérea, em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025